Tribunal: TJES
Processo: 0000001-50.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0000001-50.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MATEUS OAKES DA SILVA COSTA JUNIOR e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA

2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000001-50.2023.8.08.0011

APELANTES: MATEUS OAKES DA SILVA COSTA JUNIOR, RYAN RIBEIRO MOULIN

Advogados do(a) APELANTE: BARBARA LOPES RODRIGUES GAVA - ES19045, JOAO NILO MARTINS GOMES - ES19957
Advogados do(a) APELANTE: BARBARA LOPES RODRIGUES GAVA - ES19045, JOAO NILO MARTINS GOMES - ES19957

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
.

INVIABILIDADE
.
CIRCUNSTÂNCIAS QUE EVIDENCIAM A TRAFICÂNCIA.
ACERVO DOCUMENTAL SUFICIENTE PARA SUSTENTAÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO.
DECOTE DA MAJORANTE PREVISTA NO ARTIGO 40, IV, DA LEI 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. Na fase investigativa, mesmo havendo outras pessoas na residência, houve uma atividade apurada no sentido de identificar os proprietários dos materiais ilícitos e, com isso, promover a imputação adequada.

2. Os policiais que participaram do flagrante foram uníssonos em individualizar a conduta dos réus. Caso em que não havia outras pessoas no local no momento da abordagem. Nesse contexto, a testemunha Tamires de Jesus Santos, que estava na residência, disse “Que depois da festa, a depoente e Erika estavam dormindo em um quarto, enquanto outro menino estava em outro quarto e Ryan estava acordado”, declarando de forma expressa que não viu outras pessoas no momento da atuação policial.

3. Hipótese em que o depoimento dos policiais é claro e corrobora a versão apresentada pela acusação, ao passo que a versão apresentada pelos réus está desassociada do contexto dos autos.

4. Descabe falar no decote da majorante prevista no artigo 40, IV, da Lei de Entorpecentes, na medida em que ficou comprovado de que Ryan estava na posse de uma arma, haja vista que os policiais não tiveram dúvidas em descrever que foi o referido agente que dispensou o material bélico e correu para o banheiro.

5. Recurso conhecido e, no mérito, improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000001-50.2023.8.08.0011

APELANTES: MATEUS OAKES DA SILVA COSTA JUNIOR, RYAN RIBEIRO MOULIN

Advogados do(a) APELANTE: BARBARA LOPES RODRIGUES GAVA - ES19045, JOAO NILO MARTINS GOMES - ES19957
Advogados do(a) APELANTE: BARBARA LOPES RODRIGUES GAVA - ES19045, JOAO NILO MARTINS GOMES - ES19957

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto por
MATEUS OAKES DA SILVA COSTA JÚNIOR e RYAN RIBEIRO MOULIN
em face da r. Sentença proferia pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES (id. 7011206, pp. 43/48), por meio da qual foram condenados nos seguintes termos: MATEUS OAKES DA SILVA COSTA JÚNIOR: art. 33 da Lei 11.343/06, à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa; RYAN RIBEIRO MOULIN: art. 33 c/c art. 40, inciso IV, da Lei 11.343/06, à pena de 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial aberto, e 193 (cento e noventa e três) dias-multa.

A defesa técnica apresentou razões recursais, id. 7011212, pugnando pela absolvição com base na insuficiência probatória e, subsidiariamente, em relação ao réu Mateus, o afastamento da causa de aumento prevista no artigo 40, IV, da Lei 11.343/06.

Emerge da denúncia que, no dia 1º de janeiro de 2023, por volta de 10h46min, na Rua Nova Venécia, nº 114, Bairro Zumbi, em Cachoeiro de Itapemirim, os réus foram flagrados guardando e tendo em depósito as drogas conhecidas como cocaína e maconha, com o intuito de comercializá-las, sem autorização/em desacordo com determinação legal ou regulamentar, prática delituosa que envolveu a adolescente T. D. J. S., que possuía 17 (dezessete) anos de idade à época dos fatos. Além disso, o réu Ryan contou com emprego de arma de fogo para consumação do delito, como forma de intimidação difusa ou coletiva.

Consta dos autos que, no dia dos fatos, durante patrulhamento preventivo, policiais militares visualizaram um indivíduo identificado como Fabrício Serpa, conhecido na região pelo envolvimento com tráfico de drogas, que, ao perceber a aproximação da guarnição, empreendeu fuga na posse de uma arma de fogo do tipo submetralhadora, adentrando no interior de um imóvel.

Ato contínuo, iniciado o acompanhamento, os policiais viram Fabrício subir a escada do imóvel para acessar o terraço, instante em que, por meio de um barranco, ingressou na rua localizada acima da edificação e se homiziou em área de densa vegetação, não sendo possível abordá-lo.

Paralelamente, os policiais visualizaram no interior da residência um homem dispensando uma arma de fogo próximo à parede, ocasião em que correu de um cômodo para outro. Dada a situação flagrancial, ao se aproximarem da porta da casa, os policiais visualizaram sobre um sofá uma arma de fogo calibre .32, contendo duas munições.

Prosseguindo, os agentes foram ao banheiro da residência, cômodo em que o sujeito havia se escondido, e lá identificaram Ryan dispensando substancia entorpecente no vaso sanitário. Implementada busca pessoal, foi encontrada uma bolsa contendo 08 (oito) buchas da droga análoga à maconha.

Em outro cômodo, foi identificado Mateus, que trazia consigo uma pochete contendo 20 (vinte) pinos de cocaína, além da quantia de R$ 640,00 (seiscentos e quarenta reais) em notas trocadas.

Além disso, os policiais encontraram na casa a adolescente T. D. J. S. e a nacional Érika de Oliveira. No local em que foram visualizadas, foi encontrada uma sacola contendo 29 (vinte e nove) pinos de cocaína, semelhantes em embalagem e cor às apreendidas com Mateus, além de uma balança de precisão. Também foram encontradas na residência cinco aparelhos celulares.

Apurados os fatos e realizada a instrução criminal, os réus foram condenados pela prática do delito de tráfico de drogas.

Inicialmente, considerando o preenchimento de todos os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto
e passo à análise do mérito
.

O crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06, conhecido popularmente como
tráfico de drogas
, possui como traço característico os inúmeros núcleos verbais que carrega, classificado, por isso, como
tipo misto alternativo
, como alerta o e. STJ: “
O crime de
tráfico
de drogas é tipo
misto alternativo
restando consumado quando o agente pratica um dos vários verbos nucleares inserido no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
[...]” (AgRg no REsp 1807400/RS, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 15/08/2019, DJe 28/08/2019). Assim, o legislador buscou abarcar todo e qualquer tipo de conduta que, de algum modo, serve ao tráfico de drogas e, por isso, merece igual apenamento.

Na hipótese vertente, a
materialidade

restou devidamente alicerçada no Boletim Unificado (id. 7011208, pp. 06/13), no Auto de Apreensão (id. 7011208, pp. 19/20), no Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo (id. 7011208, pp. 25/26), no Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas (id. 7011208, p. 27), no Exame de Arma de Fogo e Materiais (id. 7011206, pp. 14/18) e no Laudo da Seção Laboratório de Química Forense (id. 7011206, p. 40).

No tocante à
autoria
, por sua vez, entendo que esta ficou devidamente robustecida e evidenciada, em que pese tenha o réu suscitado a fragilidade probatória.

Com efeito, a defesa argumenta que os réus foram encontrados em uma residência que tinha a presença de várias pessoas, várias delas tendo conseguido se evadir no momento da abordagem. Nesse diapasão, sustenta que os materiais ilícitos encontrados não são dos réus.

A versão apresentada, no entanto, não se sustenta se comparada com as provas constantes dos autos e, ademais, seus depoimentos, se analisados no contexto das demais provas, se revelam contraditórios.

Inicialmente, cumpre destacar que, já na fase investigativa, mesmo havendo outras pessoas na residência, houve uma atividade apurada no sentido de identificar os proprietários dos materiais ilícitos e, com isso, promover a imputação adequada.

Nesse sentido, os policiais que participaram do flagrante foram uníssonos em individualizar a conduta dos réus. Confira-se a transcrição do depoimento dos agentes policiais:

Testemunha Williton da Silva Oliveira

Que se recorda dos fatos. Que visualizaram um indivíduo que ao perceber a presença da guarnição policial empreendeu fuga com uma arma em punho e adentrou em uma residência. Que ele foi perseguido pelo policial Esteves.
Que logo após, adentrou na residência e foi visualizado pelos outros dois militares, pela janela, um indivíduo jogando uma arma de fogo em uma parede. Que ele correu para o banheiro, se trancando lá. Que entraram na residência e arrecadaram a pistol
a. Que buscaram o indivíduo que estavam no banheiro.
Que tinha um outro indivíduo de nome Mateus que estava em um cômodo separado, além de outras duas mulheres. Que foi arrecadado material entorpecente, dinheiro e o material bélico dispensado pelo outro indivíduo. Que não viram mais pessoas no imóvel.
Que o depoente e outro policial fizeram a apreensão das drogas.
Que foi possível perceber que o indivíduo que estava no banheiro era a mesma pessoa que dispensou as drogas porque foi po
s
sível ver ele dispensar a arma de fogo e correr para o banheiro.
(...) Que os entorpecentes foram encontrados nos cômodos em que os indivíduos estavam.
Que o indivíduo do banheiro estava tentando dispensar o material pelo vaso sanitário
.

Testemunha Carlos Alexandre Esteves Montero

Que durante patrulhamento na rua, visualizaram um indivíduo conhecido descendo com uma submetralhadora caseira em mãos. Que ele retornou correndo subindo escadas. Que acompanharam o indivíduo. Que ele ganhou o terraço e pulou um muro, chegando a um terreno baldio e conseguindo se evadir.
Que os outros militares viram um indivíduo indo de um cômodo para outro. Que, enquanto ele fazia essa fuga, jogou um objeto em direção à parede. Que viram depois que era uma arma de fogo. Que o indivíduo se trancou no banheiro, sendo encontrado com ele drogas e ele tentando esconder e dispensar o material ilícito pelo vaso.

Que nos outros cômodos foram encontradas mais três pessoas, drogas, balança de precisão e dinheiro;
(...).
Que identificaram o indivíduo que despejou o objeto e se escondeu no banheiro por ser branco, magro, por suas feições físicas.
(...)

Cumpre destacar que as declarações dos policiais, de maneira geral, são harmônicas com os depoimentos que prestaram na esfera investigativa.

Cumpre ressaltar que não havia outras pessoas no local no momento da abordagem. Nesse contexto, a testemunha Tamires de Jesus Santos, que estava na residência, disse “
Que depois da festa, a depoente e Erika estavam dormindo em um quarto, enquanto outro menino estava em outro quarto e Ryan estava acordado
”, declarando de forma expressa que não viu outras pessoas no momento da atuação policial.

Por outro lado, é possível identificar algumas contradições nos depoimentos dos réus, como o fato de que, perante a autoridade policial, Ryan disse que Mateus o convidou para passar o ano novo na casa, enquanto no interrogatório em juízo disse que conheceu Mateus na festa.

Pelo que se denota, o depoimento dos policiais é claro e corrobora a versão apresentada pela acusação, ao passo que a versão apresentada pelos réus está desassociada do contexto dos autos.

Sobre a confiabilidade do depoimento de policiais militares, é consolidado o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. VIA ESTRITA DO WRIT. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 2.
O
s depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese.
(STJ, AgRg no HC 838442/PE. Rel. Min. Ribeiro Dantas. Quinta Turma. Julgado em 18/12/2023. DJe: 20/12/2023).

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA.
TESTEMUNHO DOS POLICIAIS. VALOR PROBANTE.
INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

1. As instâncias ordinárias, soberanas na análise do material probatório da lide, entenderam comprovadas a autoria e a materialidade delitiva. Para que fosse possível a análise da pretensão absolutória, seria imprescindível o reexame dos elementos fáticos, o que não se admite na estreita via do habeas corpus, que possui rito célere e cognição sumária.

2. O pedido de absolvição por ausência de provas suficientes para sustentar a condenação implica no reexame aprofundado de todo o acervo fático- probatório, providência totalmente incompatível com os estreitos limites do habeas corpus (AgRg no HC n. 650.949/RJ, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 25/10/2021).

3.
É pacífica a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes [...] e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie.
Precedentes. (STJ, AgRg no HC 716902/SP. Rel. Min. Sebastião Reis Júnior. Sexta Turma. Julgado em 02/8/2022. DJe: 04/8/2022)

Diante do exposto, a confirmação da autoria delitiva é medida que se impõe.

Por derradeiro, descabe falar no decote da majorante prevista no artigo 40, IV, da Lei de Entorpecentes, na medida em que ficou comprovado de que Ryan estava na posse de uma arma, haja vista que os policiais não tiveram dúvidas em descrever que foi o referido agente que dispensou o material bélico e correu para o banheiro.

Arrimada nas considerações ora tecidas,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso.